Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705519-32.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, MARCELO GUIGNHONE SENNA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora